Tribunal: TJMT
Processo: 1011932-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011932-53.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: FERNANDO JOSE DE ALMEIDA
AGRAVADO: BRDU SPE CUIABA 01 LTDA
Proc. referência: Ação Revisional de Contrato (Pedido de Reajustamento das Prestações) n. 1021947- 55.2021.811.0041 - da 4a Vara Cível da Comarca da Capital.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fernando José de Almeida contra a decisão que, na Ação Revisional de Contrato movida em desfavor de BRDU SPE Cuiabá 01 Ltda., indeferiu o pedido de tutela provisória para determinar o depósito em Juízo das parcelas incontroversas, bem como suspender a cobrança das atualizações contestadas e juros sobre o saldo devedor.
O agravante sustenta que houve fraude no contrato de compra e venda celebrado entre as partes, consistente na troca das duas primeiras páginas do documento, com alteração de dados e cláusulas das páginas trocadas, que demonstra o aumento nas parcelas em valor superior ao acordado, porque a ré fez embutir encargos indevidos.
Alega que, além da alteração das folhas do contrato, houve publicidade enganosa, porquanto a agravada anunciou a comercialização de um imóvel por meio de parcelas fixas e sem correção.
Afirma que o depósito judicial das parcelas incontroversas é necessário para que não haja prejuízo depois da solução da lide com o recálculo do saldo devedor.
Assim, ao argumento de que estão presentes os requisitos, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela pretendida para autorizar o depósito das parcelas no valor incontroverso (R$649,47), sem juros ou correção monetária, bem como para suspender a cobrança das atualizações contestada dos juros sobre o saldo devedor.
É o relatório.
Decido.
O Agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela para depositar o valor das parcelas do contrato de compra e venda de imóvel, tido por incontroverso no montante de R$649,47, bem assim para que seja suspensa a cobrança das atualizações sobre o valor do saldo devedor.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme a regra do art. 300 do CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso concreto, em que pese as alegações do agravante e a documentação acostada na origem, em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não ficaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, máxime o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à parte recorrente.
Ademais, a princípio, não se verificam as ilicitudes apontadas, como consignado na decisão agravada:
“(...) não há elementos nos autos que demonstrem, prima facie, que o autor assinou o contrato objeto da demanda com vício de consentimento provocado por uma publicidade enganosa promovida pela requerida, o que será mais bem elucidado na fase de instrução processual.
Outrossim, verifica-se que o autor pretende consignar em juízo a quantia incontroversa referente às parcelas do contrato, o que, todavia, não extinguiria totalmente a obrigação de pagar, razão pela qual merece rejeição o pedido liminar para depósito de valores, haja vista que a consignação tem por objetivo a extinção da dívida e, portanto, o valor deve ser depositado devidamente atualizado com os encargos pactuados.”
Registra-se, ainda, que a questão desafia análise mais bem acurada, que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes, portanto, por ora, mostra-se prudente manter a decisão impugnada, para o aguardo do pronunciamento definitivo pelo Colegiado.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 07 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)